Tribunal: TJES
Processo: 0003107-31.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003107-31.2021.8.08.0030

APELANTE:
GUILHERME SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
despeito dos esforços defensivos em desqualificar o trabalho policial e fazer valer a versão do Recorrente, os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenação pelo crime de associação para o tráfico.

2.

Quanto ao

afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006,
não lhe assiste razão,
na medida em que observa-se que os depoimentos transcritos confirmam o envolvimento do adolescente Raí Siqueira Guilhermino na empreitada criminosa, tratando-se inclusive de pessoa conhecida da guarnição por seu envolvimento em referida atividade espúria, não havendo que se falar em decote da pena.

3
.

Em relação ao
benefício mencionado
no
artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06,
não constitui mera faculdade conferida ao Julgador, mas direito subjetivo do réu, desde que este seja primário, possua bons antecedentes, não

se dedique a atividades definidas como crimes e nem integre organização criminosa,
não sendo este o caso dos autos.

4.

N
o que tange ao
quantum
de aumento de pena aplicado pelo ilustre Sentenciante na terceira fase do processo dosimétrico, não se constata motivo para a sua reforma, eis que a fração de 1/5 (um quinto) foi aplicada dada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, respaldadas dentro de um juízo de discricionariedade do julgador. Merece destaque, inclusive, a benevolência do ínclito Magistrado, que face à existência de duas causas de aumento de pena, elegeu fração de aumento próxima da baliza mínima definida pelo legislador, que nos termos do artigo 40, da Lei de Tóxicos, oscila de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
recurso

e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003107-31.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME SILVA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003107-31.2021.8.08.0030

APELANTE:
GUILHERME SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
despeito dos esforços defensivos em desqualificar o trabalho policial e fazer valer a versão do Recorrente, os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenação pelo crime de associação para o tráfico.

2.

Quanto ao

afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006,
não lhe assiste razão,
na medida em que observa-se que os depoimentos transcritos confirmam o envolvimento do adolescente Raí Siqueira Guilhermino na empreitada criminosa, tratando-se inclusive de pessoa conhecida da guarnição por seu envolvimento em referida atividade espúria, não havendo que se falar em decote da pena.

3
.

Em relação ao
benefício mencionado
no
artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06,
não constitui mera faculdade conferida ao Julgador, mas direito subjetivo do réu, desde que este seja primário, possua bons antecedentes, não

se dedique a atividades definidas como crimes e nem integre organização criminosa,
não sendo este o caso dos autos.

4.

N
o que tange ao
quantum
de aumento de pena aplicado pelo ilustre Sentenciante na terceira fase do processo dosimétrico, não se constata motivo para a sua reforma, eis que a fração de 1/5 (um quinto) foi aplicada dada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, respaldadas dentro de um juízo de discricionariedade do julgador. Merece destaque, inclusive, a benevolência do ínclito Magistrado, que face à existência de duas causas de aumento de pena, elegeu fração de aumento próxima da baliza mínima definida pelo legislador, que nos termos do artigo 40, da Lei de Tóxicos, oscila de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
recurso

e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 16 de agosto de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003107-31.2021.8.08.0030

APELANTE:
GUILHERME SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GUILHERME SILVA PEREIRA
,

em face da Sentença de fls. 125/132, proferida pelo Juízo da 1ª vara Criminal de Linhares, que ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, artigo 35, c/c o artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, aplicando-lhe pena totalizada em 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

Razões de apelo
às folhas
148
/
151
, oportunidade em que requer seja absolvido
do crime de associação, bem como o afastamento da causa de aumento prevista no inciso VI, do art. 40 da Lei de Tóxicos, em razão da inexistência de provas que comprovem o envolvimento do menor na empreitada delituosa, e de que estavam associados para a prática do tráfico. Subsidiariamente, pugna pela redução da fração de aumento de pena pela aplicação da causa de aumento impressa no artigo 40, VI, do Código Penal. Pleiteia, o reconhecimento do tráfico privilegiado, na forma do artigo 33, §4°, da Lei de Drogas
.

Contrarrazões apresentadas
às folhas
154
/
157
pelo Órgão do Ministério Público Estadual de Primeiro Grau pugnando pelo conhecimento e desprovimento do referido recurso defensivo.

Parecer da Procuradoria de Justiça, no mov. ID 5086183, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Pois bem.

Primeiramente, p
ugna a Defesa

pela absolvição do crime de associação.

Pleiteia a nobre Defesa a absolvição do apelante
do crime de associação para o tráfico, sob o argumento de ausência de provas acerca do vínculo associativo estabelecido com o adolescente Raí Silveira Guilhermino
.

No entanto, a meu ver, tal pleito não merece prosperar. Explico.

Isso porque, a despeito dos esforços defensivos em desqualificar o trabalho policial e fazer valer a versão do Recorrente, os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenação pelo crime de associação para o tráfico.

No que concerne ao vínculo associativo, observa-se que foi deduzido com base no depoimento do menor envolvido e do Policial Militar que participou da abordagem e prisão do Recorrente, prestados na esfera policial e ratificados em juízo, nos seguintes termos:

[...] Disse que pegaram um Uber para irem até as casinhas do Aviso.
Disse que a polícia pegou uma quantidade de droga e GUILHERME estava armado
. Disse que a arma era do GUILHERME. Disse que a arma estava com GUILHERME.
Disse que ele e GUILHERME iam comercializar o entorpecente. Disse que comercializam drogas há pouco tempo. Disse que era sempre os dois que comercializam juntos
. Depois de lido o seu depoimento de fl.18, disse que confirma. Disse que ele e
GUILHERME eram parceiros [...]”. (Depoimento prestado em juízo pelo adolescente Raí Siqueira Guilhermino em mídia constante à fl. 98, com transcrição à fl. 116) (grifo nosso)

“
[...] Disse que se recorda da ocorrência. Disse que nesse dia a sua equipe da Força Tática patrulhava o bairro Shell, quando num cruzamento da avenida principal visualizaram um veículo de aplicativo e de imediato verificaram que dois ocupantes tentavam esconder o rosto, o que causou certa suspeita. Disse que prosseguiram para fazer a abordagem e
na abordagem com o GUILHERME foram encontradas

algumas drogas e uma arma de fogo na cintura e no adolescente RAÍ foram encontradas drogas também
. Disse que conduziram os indivíduos até o DPJ.
Disse que é de conhecimento da equipe que os dois tem envolvimento com o tráfico de drogas na localidade do Pó do Shell. Disse que indagaram GUILHERME e RAÍ acerca da droga, e segundo eles, estariam levando essa droga para vender no Residencial Rio Doce, no bairro Aviso
.
Disse que já abordou o acusado GUILHERME e o adolescente Raí diversas vezes por suspeitas e envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Pó do Shell. Disse que sempre as abordagens eram a respeito de tráfico de drogas
. Disse que o condutor do veículo de aplicativo disse que foi solicitada uma corrida até o Residencial Rio Doce, mas ele não tinha conhecimento de que os indivíduos estariam portando algo ilícito. Disse que o acusado GUILHERME disse que ele e Raí teriam pegado a droga no Pó do Shell e levariam até outro bairro, nas casinhas do Residencial Rio Doce, no bairro Aviso.
Disse que GUILHERME disse que entregaria a droga para outras pessoas para revenderem para eles
. Disse que o acusado não chegou a falar de quem ele pegou a droga. Disse que se recorda do seu depoimento prestado na Delegacia. Disse que reconhece a sua assinatura à f1.16. Depois de lido o seu depoimento disse que confirma [...]”. (Depoimento prestado em juízo pela testemunha PMES Valdeir Peres Vieira em mídia constante à fl. 98, com transcrição à fl. 116) (grifo nosso)

Sob esse prisma, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, mostram-se consistentes com a narrativa da peça acusatória.

Ademais, tratando-se de fatos originados de Auto de Prisão em Flagrante Delito, imperioso salientar o valor probatório dos depoimentos dos agentes públicos envolvidos, uma vez que é pacífica, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a admissão, como meio idôneo de prova, dos depoimentos judiciais prestados pelos mencionados agentes, não havendo que se falar em imparcialidade ou motivos para afastar suas declarações:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006. ANALOGIA À SÚMULA Nº 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
3. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.

(...). (STJ; HC 436.168; Proc. 2018/0028440-1; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/03/2018; DJE 02/04/2018; Pág. 1844). (destacou-se)

Como se vê, aos depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante, desde que seguros, coerentes e dissociados de evidências que suscitem dúvidas acerca de sua boa-fé, deve se conferir especial relevo.

Com relação ao Apelante, em seu interrogatório judicial alegou que os fatos narrados na denúncia são verídicos, confirmando que no momento da abordagem estava na companhia do menor e em posse de entorpecentes destinados à venda. Mencionou, ainda, que já vendeu drogas com o adolescente:

“
[...]
Disse que a denúncia é verdadeira, que a apreensão aconteceu de verdade
. Disse que a droga que estava com ele seria utilizada para a venda e o revólver para a sua defesa. Disse que assim pegou a droga pegou o revólver.
Disse que estava ele e o menor
, mas o menor vendia a droga por conta própria. Disse que a droga que ele vendia era pra cuidar dos filhos e sua casa, mas confirma que a droga era pra venda e a arma para sua defesa.
Disse que ele e o menor estavam juntos na abordagem e já venderam drogas juntos, porém o ponto do adolescente era no BNH e a dele no Residencial Rio Doce, nas casinhas
. Disse que eles realmente já traficaram juntos, porém no dia da abordagem apenas ia dividir o Uber para irem pra casa da namorada dele. Disse que não tem outro processo além desse.
Disse que ele e Raí pegaram a droga no bairro Shell, do mesmo patrão, porém, o menor quem entregou a pochete, só que os pinos de cocaína e o crack eram do menor
. Disse que há quase dois anos pegam a droga com o mesmo patrão. Disse que Raí era do BNH, e também tinha a moral de vender no Residencial Rio Doce. Disse que o gerente é quem distribui as áreas para vender a droga. Disse que se acontecer uma guerra, é o patrão/gerente que dá a voz [...]”. (Interrogatório do acusado Guilherme Silva Pereira, constante à mídia de fl. 98, com transcrição à fl. 116) (grifo nosso)

Nessa senda, não restam dúvidas de que
do exame pormenorizado do caderno processual há provas suficientes de que os envolvidos possuíam vínculo estável entre si para o fim de praticarem o tráfico de entorpecentes.

A
inda que o Apelante refute estar associado ao adolescente para a atividade de traficância, o acervo probatório oriundo da instrução criminal demonstrou, com clareza, a associação do Apelado com Raí Silveira Guilhermino com o
fim de praticar o tráfico de drogas nas casinhas do Residencial Rio Doce, não havendo lugar, portanto, para o pleito absolutório em relação ao delito tipificado no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06.

Ora, para a caracterização do delito de associação é indispensável que, da prova colhida, esteja evidenciada a ocorrência do
animus
associativo prévio, com vinculação subjetiva entre os agentes, ânimo de permanência e estabilidade da associação criminosa, como ocorre no caso dos presentes autos.

Com espeque na robusta malha probatória acima delineada, entendo que restaram devidamente demonstradas as práticas dos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico pelos recorrentes, não havendo que se falar, portanto, em absolvição.

Ultrapassada esta questão,
pugna a defesa
pelo
afastamento da causa de aumento impressa no artigo 40,
VI,
da
L
ei
Nº 11.343/06

P
ugna o Recorrente pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, sustentando que não houve vínculo entre o Apelado e o menor que corroborasse a participação do adolescente no tráfico.

N
o entanto, não lhe assiste razão,
na medida em que observa-se que os depoimentos suso transcritos confirmam o envolvimento do adolescente Raí Siqueira Guilhermino na empreitada criminosa, tratando-se inclusive de pessoa conhecida da guarnição por seu envolvimento em referida atividade espúria, não havendo que se falar em decote da pena.

Quanto ao
Processo Dosimétrico

Em prosseguimento, busca o Apelante a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que o privilégio não poderia ter sido afastado pelo juízo de piso com suporte em registro de atos infracionais, visto que não significa dedicação à atividade criminosa.

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça,
s
egundo o preceito normativo contido no referido dispositivo legal, o benefício mencionado não constitui mera faculdade conferida ao Julgador, mas direito subjetivo do réu,
desde que este seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades definidas como crimes e nem integre organização criminosa
. O privilégio, portanto, só deve ser concedido em casos isolados de tráfico de drogas, àqueles que estejam iniciando a prática de condutas dessa natureza.

Acerca do tema, destaca-se a lição de Rogério Sanches Cunha:

No delito de tráfico (artigo 33, caput) e nas formas equiparadas (§1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional).
Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles inviável a

benesse legal
.
(grifo nosso)

No caso dos autos,
observa-se, como bem ponderou o Magistrado sentenciante à fl. 128, que o Réu possui diversos registros de atos infracionais pelo crime em comento, na Vara da Infância e Juventude, o que é prova da dedicação do mesmo à atividade criminosa, não deixando dúvida da sua inserção no mundo do crime, tendo em vista seu envolvimento anterior, quando menor inimputável, nos delitos análogos ao tráfico de entorpecentes.

Por fim, no que tange ao
quantum
de aumento de pena aplicado pelo ilustre Sentenciante na terceira fase do processo dosimétrico, não se constata motivo para a sua reforma, eis que a fração de 1/5 (um quinto) foi aplicada dada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, respaldadas dentro de um juízo de discricionariedade do julgador. Merece destaque, inclusive, a benevolência do ínclito Magistrado, que face à existência de duas causas de aumento de pena, elegeu fração de aumento próxima da baliza mínima definida pelo legislador, que nos termos do artigo 40, da Lei de Tóxicos, oscila de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Antes essas considerações, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na integralidade a sentença guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)